Tribunal: TJES
Processo: 0001872-32.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001872-32.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS MARCAL SILVA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

T
RÁFICO DE DROGAS.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
RECONHECIMENTO DE SEMI-IMPUTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. SÚMULA 231 STJ.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MÁXIMO.
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PR
OVIDO.

1.
A
defesa
alega a semi-imputabilidade do denunciado, tao somente em razão do vício possuído por ele, todavia, conforme os autos, restou comprovada a consciência no momento do delito. Assim,
consigno que

as provas
juntada

a
os autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
.

2
.

A autoria restou evidenciada mediante não só pela
apreensão em flagrante pela PRF
, mas pel
a quantidade e natureza da droga apreendida.

3.

Ato contínuo, em primeira fase dosimétrica nota-se que o houve equívoco pelo juiz de piso em sopesar a circunstância de “
consequências do crime”
de maneira inidônea, razão pela qual deixo de aplicá-la em desfavor do réu. Ademais, em recálculo,
apliquei a fração usual da jurisprudência local e das Cortes Superiores, seja ela de 1/6 sob a pena mínima.

4.
Aplicado
a atenuante da confissão, mantenho a pena no mínimo legal, em harmonia com a súmula 231 do STJ.

5. Em última fase da dosimetria, aplico no valor de 2/3 a benesse do tráfico de drogas e posteriormente o patamar de 1/6 a causa de aumento prevista no art. 40,
em razão da inexistência de óbice para sua inaplicabilidade
ou em
quantum
abaixo.

6. Por fim, decido pela mudança de cumprimento de regime para o ABERTO, motivo pelo qual deixo a cargo do juiz de execução a decisão das especificidades da substituição de privativas de liberdade em restritivas de direito. Ademais, em simultaneidade, estabeleço ao mesmo juízo compe
ten
te que verse sobre a detração penal e a gratuidade da justiça, sen
do esse o mais adequado à análise das informações necessárias.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001872-32.2022.8.08.0050

APELANTE: LUCAS MARCAL SILVA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: FABIANO TADEU LOPES - MG164854, ANA LUIZA FRANCA SANTOS - MG185644

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS MARÇAL SILVA DUARTE
contra a sentença de fls.
233
/
245
, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06.

A pena aplicada, após o devido processo legal, restou fixada em 06 (seis) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semi
aberto
, e ao pagamento de
500
(quinhentos) dias-multa.

Conforme
id. 7157727
,
a

d
efesa do réu p
ugna
p
reliminarmente pelo reconhecimento da semi-imputabilidade do denunciado. No tocante ao mérito, vem requerer pela reanálise da dosimetria da pena, tanto quanto a primeira, segunda e terceira fase.

A
Acusação
apresentou contrarrazões
n
o
id.
7222683

pelo desprovimento d
o apelo
.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
ao id 7283781 n
este mesmo sentido.

Externado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Narra a denúncia que, em
06
/
12
/2
2
,
por volta de 1
1
h,
o apelante transportava 10,435 kg
(dez quilos e quatrocentos e trinta e cinco
quilo
gramas) de pasta base de cocaína,

para fins de tráfico
,
em operação da PRF
,
deram ordem de parada, momento em que fora
m
encontrado
s
os entorpecentes dentro do veículo.

Em razão desses fatos, Wesley foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

De plano, cumpre destacar que a defesa se insurge quanto a semi imputabilidade do denunciado. Ainda assim, consigno que as provas juntada aos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e devida consciência da ilicitude.

Em que pese alegado o vício do apelante, o próprio laudo psicológico afirma que haveria consciência parcial do seu ato, muito embora fosse influenciado pela sua abstinência e todo seu contexto atual e passado.

Nessa toada, não há o que se admitir a inimputabilidade do indivíduo apenas pela sua condição de vício, sendo assim, muitos do sistema carcerário, detidos em similares condições, deveriam ser libertos pela mesma prerrogativa, sentido esse que não se adéqua à realidade.

Ademais, em suas razões a defesa alega que
“
o próprio juízo de origem reconheceu em sentença que as circunstâncias apuradas denotam que o réu não integra organizações criminosas e não possui personalidade voltada ao cometimento de crimes”,
desse modo, ainda que reconhecida essa circunstância não é motivo suficiente para alegar a inimputabilidade do réu, ou até mesmo negar a mercancia do ilícito.

A
lém da materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06,
evidenciada pela apreensão das d
rogas
, pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito às fis. 04/09, Auto de Apreensão às fls. 10/11, Auto de Constatação de Substância Entorpecente à fl. 12, Formulário de Cadeia de Custódia às f
l
s. 17/18, 25/26 e 32/33 e Laudo Químico à fl. 225,

a autoria i
mputada ao apelante
encontra-se consubstanciada p
elo
s
depoimento
s
prestado
s
em
sede policial e em
Juízo pelo
s

agentes públicos
que
apreenderam os entorpecentes em momento de flagrante
, os quais, c
onforme jurisprudência pátria, possu
em
credibilidade probatória
.

C
onfira-se
:
STJ,
AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

Dando prosseguimento,
passo
à análise da
autoria

O
policial militar
Rodrigo Rezende Tatagiba
, em sede judicial,
ratificou integralmente os termos da denúncia, narrado
o proceder do
momento de flagrante
.

Nessa lógica, sigo o entendimento da jurisprudência em conceder o devido valor e credibilidade as declarações dos Policiais Militares:

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO
DE DROGAS. DEPOIMEN0 DE
POLICIAL
.
PRIVILÉGIO
. D
OSIMETRIA
.
1)O depoimento testemunhal dos policiais que flagraram o fato e atuaram na prisão do acusado, especialmente quando prestado em Juízo, soba a garantia do contraditório, reveste-se de eficácia probatória suficiente para eventual condenação, dada a fé pública e a presunção de veracidade de que gozam. Precedentes do STJ e do TJAP. 2) É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 3, §4º , da Lei 11.343/06 quando há condenação do agente nos crimes de tráfico de drogas ou a participação em organização criminosa. Precedentes do STJ. 3)
Recurso provido. (TJ-AP- APL: 00003761820208030004 A
P
, Rela
tor:
Desembargador CARMO ANTÔNIO. Data de Julgamento: 24/06/2021, Tribunal) (grifos nossos)

Isto posto, vale ainda ressaltar que a quantidade de drogas apreendidas se encontrou de maneira exacerbada para fins médio de consumo, sobretudo o valor total de 10.435kg de PASTA BASE de “cocaína”.

É notório por fim, a impossibilidade de absolvição do réu pelo tráfico de drogas, mediante as provas coligidas e concretas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação d
o apelante
pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
.

Em continuidade, o magistrado de piso decidiu por exasperar a pena-base, em razão
da exasperação
dos vetores da culpabilidade e das consequências do crime.

In verbis:

Segund
o
o art. 42 da Lei 11.343106, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, serão avaliadas para fins de fixação da pena a quantidade e a natureza das substâncias. No caso em tela, houve apreensão de grande quantidade de entorpecentes (10kg de pastá base de cocaína) circunstância esta que indica grande reprovação, enseja
n
do aumento da pena propor
c
ional a gravidade do delito; a
CULPABILIDADE
(extensão da
r
epr
o
vação): a conduta do réu apresenta reprovabilidade elevada a espécie do delito praticado, acima do ínsito ao tipo, face a nocividade do material entorpecente por ele transportado, que seria adquiri
do
por usuários deste Estado
(...)
CONSEQUÊNCIAS
além das inerentes à própria prática;

Nesse ínterim,
data maxima venia,
é notório o equívoco do magistrado de piso em sopesar o vetor das
consequências do crime,
uma vez que valorado sem fundamentação
concreta
.

Assim, mantidos como desfavoráveis apenas a quantidade e a culpabilidade (natureza das drogas)
,
e atentando-me ao princípio da proporcionalidade,
redimensiono

a pena-base
para
06 (seis) anos e 0
4
(
quatro
) meses.

Na segunda fase da dosimetria, em relação ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, observa-se que o Juízo de primeiro grau reconheceu a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d” do Código Penal, porém deixou de aplicá-la
em seu patamar máximo, restando a diminuição em tão somente
3 (três) meses
,
por alegar que a confissão não fora
necessária e suficiente
para o édito condenatório, uma vez ter sido preso em flagrante.

Contudo
,
uma vez reconhecida, deve a
atenuante de confissão
ser aplicada na fração normalmente empregada pela doutrina e jurisprudência pátria.
D
essa forma, fixo em segunda fase dosimétrica
a pena em 05 (cinco) anos,
03 (três) meses e 10 (dez) dias
de reclusão.

Na terceira etapa, foi reconhecida a causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas.

Em que pese o reconhecimento da aplicação da benesse prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, entendo,
data venia
, que o d. juiz de piso se equivocou em não fundamentar de maneira idônea a inaplicabilidade do vetor em seu patamar máximo.

Ipsis litteris:

“
(...) Presente a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4ª, da Lei 11.343106, pelo que diminuo a pena privativa de liberdade
em 1/3 (um terço),
passando a vigorar em 04 (QUATRO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO (...)”

Por esses motivos, decido pela reanálise da pena do apelante, a fim de aplicar em momento de terceira fase, o tráfico privilegiado em eu patamar máximo, qual seja de 2/3.

Assim, fixo portanto a pena em
0
1
(
um
) ano e 0
9
(
nove
) meses
04 (quatro) dias
de reclusão
, sob o mesmo valor de 500
dias-multa.

Por fim, quan
t
o a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas,
relativa ao tráfico intermunicipal, vejo que o MM Magistrado
optou por aumentar a pena no patamar de somente 1/3, todavia, novamente, sem a fundamentação basilar para não aplicação em seu patamar m
ínimo
.

Destarte, em
reconhecimento
da
regalia
em sua fração mais
benéfica
,
de 1/6,
fixo,
em suma, a pena do denunciado
em 02 (dois) anos
e

19
(
dezenove
) dias de reclusão
, a ser cumprido inicialmente em regime
ABERTO,
conforme disposto no artigo 33, § 2º,
c
, do Código Penal.

Assim sendo, preenchidos os requisitos do artigo 44, incisos I e II, do CP, procedo a substituição da pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direito
a quais serão determinadas pelo juiz de execução.

No tocante
às custas processuais
, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas], é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. Portanto, a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

Quanto ao
pedido de detração penal
deve ser analisado pelo Juízo da Execução quando esta seara recursal não possuir todas as informações referentes à situação prisional do apelante, uma vez que aquela é a etapa processual mais apropriado para apurar o tempo de acautelamento do réu, eis que possui informações mais precisas a respeito.

Ante o exposto, CONHEÇO
d
a
apelaç
ão

e

DOU
-
LHE PROVIME
NTO
.

É como voto.

6

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)